Tribunal: STF
Processo: HC 87907
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM BASE NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSTENTADOS NA IMPETRAÇÃO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.